Tribunal: STF
Processo: RE 1331228
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA CONSIGNADAS PELA CORTE DE ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. DIREITO LOCAL. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º e 63, I, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    O acórdão recorrido está assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR – AFRONTA AO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL – Ação que busca perquirir a compatibilidade vertical da norma, analisando-a em confronto com a Constituição Estadual - Descabida a análise da alegada inconstitucionalidade diante de diploma legislativo diverso – Precedente. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – Inocorrência. Cuida-se de ação ajuizada pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (PSOL SP), em que pretende a declaração de inconstitucionalidade do artigo 12, Lei nº 17.258, de 07 de janeiro de 2020, do Município de São Paulo, que autoriza a concessão administrativa de uso à Associação dos Amigos do Museu Judaico no Estado de São Paulo de área pública municipal situada na Avenida Nove de Julho; altera artigos da Lei nº 16.211, de 27 de maio de 2015, da Lei nº 16.703, de 04 de outubro de 2017, da Lei nº 14.132, de 24 de janeiro de 2006 e acrescenta artigo à Lei nº 16.211, de 27 de maio de 2015. O projeto de lei em questão previa a concessão de uso de imóvel à Associação do Museu Judaico do Estado de São Paulo e, após a apresentação de substitutivo por parlamentares, acrescentou-se dispositivo que ampliou as organizações sociais de cultura aptas a responder a chamamentos públicos para gestão de equipamentos e programas culturais vinculados ao Complexo Theatro Municipal de São Paulo. Não se verifica o desvirtuamento da lei. Não restou caracterizado aumento de despesas com a inclusão do artigo em comento, tampouco ficou configurada total impertinência material com o escopo inicial do projeto originalmente apresentado pelo Chefe do Poder Executivo. Na verdade, houve a ampliação e pluralização do processo de concorrência à gestão de um equipamento cultural municipal de enorme relevância. Ademais, durante a tramitação do processo legislativo houve Audiência Pública tratando especificamente do tema, oportunidade em que houve manifestação da Secretária de Cultura do Município (fls. 196/198). Em que pese não tenha plena identidade de tema entre o projeto original e o assunto trazido por meio de emenda parlamentar, não se trata do chamado ‘contrabando legislativo’, em razão da correlação temática do assunto, tendo havido, ainda, discussão específica acerca do tema durante a tramitação legislativa, motivo pelo qual não se vislumbram elementos suficientes para ensejar o reconhecimento da ausência de pertinência temática do dispositivo objurgado, pena do Poder Judiciário imiscuir-se em função típica do Poder Legislativo Municipal. Vício de iniciativa. Inocorrência. Não há falar em vício de iniciativa, porquanto o dispositivo impugnado não tratou do regime de concessão ou permissão de serviços públicos. Na verdade, houve ampliação do rol de organizações sociais elegíveis à qualificação como organização social para chamamentos públicos para gestão de equipamentos e programas culturais vinculados ao Complexo Theatro Municipal de São Paulo. Dessa forma, no caso em apreço, não houve, de fato, norma que ofendesse o princípio da separação dos poderes ou usurpação das regras constantes do rol das matérias de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Ação improcedente.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que fruto da iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo (art. 48 da CF), sendo vedado veicular matérias estranhas à versada no projeto de lei, bem como que impliquem aumento de despesa pública. Na hipótese, a Corte de origem consignou ausente aumento de despesa e presente correlação temática com o projeto de lei, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.798/2008. ARTS. 5º, IX, X E XI, E 7º, § 1º. COMPETÊNCIA CORRECIONAL DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. DISPOSITIVOS QUE REGULAM COMPETÊNCIA CONFERIDA PELA EC Nº 45/2004. REDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 105, PARÁGRAFO ÚNICO, II, CF/88. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL OU FORMAL. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 1. Não procede a alegação de inconstitucionalidade material, ao argumento de que restaria ao Conselho da Justiça Federal somente competência disciplinar em face dos servidores, e não dos magistrados. Com o advento da EC nº 45/2004, a competência correcional do Poder Judiciário federal passou a ser compartilhada entre as corregedorias dos tribunais, o CNJ, e o CJF (ADI 4.638-MC-Ref, Rel. Min. Marco Aurélio). O texto constitucional estabelece expressamente poderes correcionais a este Conselho, cujas decisões possuem caráter vinculante (art. 105, parágrafo único, II). Ao assim dispor, a Constituição não fez qualquer restrição, no sentido de que a competência limitar-se-ia aos servidores. 2. Também não prosperam as alegações de vício formal dos dispositivos impugnados. Não há invasão de competência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que os atos não instituem novo regime disciplinar, o que demandaria lei complementar de iniciativa desta Corte (art. 93, caput, CF/88). Tais atos apenas regulam uma competência constitucionalmente instituída. 3. Igualmente, não há violação aos arts. 2º e 96, II, b, da CF/88, na medida em que o Poder Legislativo exerceu legitimamente seu poder de emenda, ao introduzir alteração inteiramente pertinente ao projeto originário, este de iniciativa do Superior Tribunal Justiça. Tal poder de emenda foi exercido em plena conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte: ADI 3.288, Rel. Min. Ayres Britto; RE 633.802-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 1.835-MC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 4. Ação julgada improcedente” (ADI 4610, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019).
    “ADI. Art. 1º da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais 114/2010. Legitimidade da ANAPE. Ausência de inconstitucionalidade formal. Emenda a projeto de lei de iniciativa do Executivo que não veicula matéria estranha e não implica aumento de despesa. Assessoria jurídica da Administração Direta e Procuradorias das autarquias e fundações estaduais. Atividade privativa de Procuradores do Estado. Inconstitucionalidade material. Precedentes. 1. A alteração promovida pelo art. 1º da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais 114/2010 ao art. 3º, §4º, da Lei Complementar n.º 81/2004, retira o caráter privativo das competências de Procuradores do Estado junto às assessorias jurídicas da Administração Direta e Procuradorias das autarquias e fundações estaduais, violando a determinação do art. 132 da Constituição da República, conforme precedentes desta Corte. 2. Ação direta julgada procedente” (ADI 5541, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 15.10.2019).
    Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PROCESSO LEGISLATIVO. LEI 6.652/2010 DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS. ORIGEM PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO A ÓRGÃO PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 785019 AgR, da minha lavra Primeira Turma, DJe 14.5.2018).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora